Tribunal: TJMT
Processo: 1022604-52.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022604-52.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DO NÚCLEO DE AUDIÊNCIAS DE CUSTÓDIA DE CUIABÁ (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), HELLEN LOYSE FRANCA BARBOSA - CPF: 731.917.521-53 (PACIENTE), JUIZO DO NÚCLEO DE INQUERITOS POLICIAIS DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 – DECISÃO QUE CONCEDEU LIBERDADE PROVISÓRIA VINCULADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – PLEITO DE DISPENSA DA FIANÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA – CONSTATAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – LIBERDADE PROVISÓRIA SEM FIANÇA AUTORIZADA – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA.

Restando evidenciada a situação de hipossuficiência financeira da paciente impeditiva de seu retorno à liberdade, legítima a solução de sucedâneo, para, impedir-se a manutenção de constrangimento ilegal ao
jus ambulandi
da beneficiária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado com fulcro no artigo 5º, LXVIII da Constituição Federal e artigos 647 e 648, inciso I, ambos do Código de Processo penal, em favor de
Hellen Loyse França Barbosa
, por, em tese, estar a experimentar constrangimento ilegal oriundo de ato do Juízo do Núcleo de Custódia da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontada como coatora.

Extrai-se que, em 23 de setembro de 2023, a paciente foi presa em flagrante delito por ter praticado, em tese,
o crime descrito no artigo 306 da Lei nº 9.503/97.

Aduz que a magistrada
a quo
homologou o auto de prisão, e concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de um salário mínimo.

Argumenta o impetrante que a paciente não tem condições financeiras de custear o valor da fiança que lhe foi arbitrada, uma vez que possui renda mensal de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Sustenta que a paciente possui predicados pessoais favoráveis, além de o suposto crime ter sido praticado sem violência ou grave ameaça.

Dessa forma, postula a concessão da ordem em sede de liminar, para revogar a prisão preventiva, para que a paciente seja colocada em liberdade, dispensando-a do pagamento da fiança (Id. 183321163). Juntou documentos (Ids. 183321164 e 183321165).

A liminar vindicada foi deferida, sendo solicitadas as informações à autoridade indigitada coatora (Id. 183324677). As informações foram juntadas (Id. 184075768).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Élio Américo, manifestou-se pela concessão da ordem (Id. 186667689), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Habeas Corpus
– Embriaguez ao volante [art. 306, da Lei nº 9.503/97] – prisão em flagrante – liberdade provisória – imposição de pagamento de fiança – ré hipossuficiente – fiança não paga – inconformismo – almejada concessão do benefício com a dispensa do pagamento da fiança – possibilidade – paciente presumidamente pobre – inteligência do art. 350 do CPP – constrangimento ilegal visualizado –

Pela concessão da ordem
.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
impetrado com o objetivo de conceder o retorno à liberdade de
Hellen Loyse França Barbosa
.

Com efeito, em análise do mérito da presente ação constitucional, verifico que nada foi trazido que modificasse o entendimento já exarado, persistindo os motivos que levaram ao deferimento do pedido, em liminar.

Extrai-se que em 23 de setembro de 2023, foi homologada a prisão da paciente, nos seguintes termos:

“[...] Trata-se do auto de prisão em flagrante de
HELLEN LOYSE FRANÇA BARBOSA
, flagrada pela prática do crime previsto no artigo 306 do CTB, pelos fatos e circunstâncias narrados no Boletim de Ocorrência e nota de culpa. No âmbito da ciência do flagrante, nos termos do disposto no art. 310 do CPP, passo a decidir.

Nos termos do Provimento n. 14/2015, do Presidente do Conselho da Magistratura do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o autuado foi entrevistado, advindo às manifestações do Ministério Público e da Defesa.

Primeiramente, deve ser salientado que a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento, razão pela qual, estando o presente feito em conformidade com o dispositivo legal vigente, HOMOLOGO-O.

Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indício de autoria delitiva consoante se infere dos depoimentos dos policiais.

Conforme Boletim de Ocorrência: “(...) Que, por volta das 00h48min, do dia 23/09/2023, participava de blitz policial integrada realizada na av.: torres, nº 21, bairro: santa cruz II, sentido bairro/centro, Cuiabá-MT, quando o veículo automotor ford/ranger, placa njw-2942, que estava sendo conduzido pela suspeita, Hellen Loyse Franca Barbosa, habilitada, foi abordada. que, durante a abordagem policial, a referida suspeita, foi convidada a realizar o exame de etilômetro, sendo recusada pela mesma, porem foi verificado que a suspeita apresentava sinais de estar com a sua capacidade psicomotora alterada, com sonolência, olhos vermelhos, desordem nas vestes, hálito alcoólico, agressividade, arrogância, exaltação, ironia, não sabendo onde esta, endereço, não sabendo dia e hora, não sabendo seu endereço, dificuldade no equilíbrio, fala alterada e resistência a prisão e desacato. que, diante dos fatos, foi lavrado o termo nº 00012260, a que alude o art. 6º, da resolução nº 412/2013 do Contran em desfavor da mesma, nº do teste de recusa do etilômetro 00598. que, diante dos indícios de autoria e materialidade delitiva, a suspeita foi apresentada a autoridade policial da Deletran, sem uso de algemas e sem lesões corporais. (...)”.

A prisão preventiva será determinada quando as outras cautelares se mostrarem insuficientes ou inadequadas para o caso concreto (art. 282, § 6.º, do CPP), o que não resta demonstrado no presente caso.

O artigo 310, caput e parágrafo único do Código de Processo Penal dispõe que não ocorrendo quaisquer das hipóteses autorizadoras da prisão preventiva, a liberdade provisória é possível de ser concedida.

Desta forma, nada há que justifique a custódia da flagrada com relação à conveniência da instrução criminal e à garantia de aplicação da lei penal, tendo em vista a inexistência de elementos concretos e objetivos que, nesta seara de cognição não exauriente, permita supor que, em liberdade, conturbará a colheita de provas, nada indicando, em princípio, que se furtará à aplicação da lei, caso seja colocado em liberdade.

Outrossim, após consulta ao Sistema Sec, constata-se que a autuada é tecnicamente primária. Entretanto, se condenada for nestes autos, cumpriria apena no regime menos gravoso do que se encontra, e o delito não foi praticado no âmbito da violência doméstica ou familiar contra a mulher (art. 313, III, CPP).

Da mesma forma, os fatos narrados nos autos justificam a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Diante do exposto,
CONCEDO LIBERDADE PROVISÓRIA
a autuada
HELLEN LOYSE FRANÇA BARBOSA, mediante o recolhimento de fiança,
no valor de um salário mínimo
. [...]”
(Id. 183321164, p. 37/40)

Com as inovações da Lei nº 12.403/2012, o instituto da fiança passou por modificações significativas, de sorte que o seu arbitramento, assim como a imposição de qualquer outra medida cautelar, somente será cabível quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti
e
periculum libertatis
), mas que, em razão da proporcionalidade, se mostre menos onerosa ao agente e seja suficiente para tutelar a situação concreta exigido no curso processo.

No caso dos autos, a imposição de fiança vem desacompanhada de qualquer fundamentação, servindo apenas como “complementação” à liberdade provisória.

A fiança, assim como todas as medidas cautelares - deve atender as finalidades previstas na lei (art. 319, VII, do CPP), sob pena de haver banalização da medida cautelar diversa da prisão, desvirtuando a finalidade da Lei nº 12.403/2011 e, ao invés de diminuir a intervenção penal injustificada, massificá-la.

Premente destacar que a ordem constitucional vigente avoca como regra geral o direito à liberdade de locomoção, de modo que a prisão do indivíduo é o último recurso a ser utilizado pelo Poder Público, justificável apenas quando presentes os requisitos contidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Destarte, além da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, a nova sistemática processual penal, introduzida pela Lei nº 12.403/2011, exige a valoração da necessidade da medida cautelar à luz do postulado da proporcionalidade, deixando, portanto, a prisão preventiva para casos de maior gravidade, cujas circunstâncias sejam indicativas de perigo concreto à efetividade do processo ou de reiteração criminosa.

Com efeito, a falta de recursos para o adimplemento do valor estabelecido a título de fiança não é suficiente para manter o insurgente em cárcere, porquanto a própria legislação processual penal possibilita a exclusão da condicionante em caso de hipossuficiência econômica do custodiado, consoante disposto nos
artigos 325, § 1º, inciso I, e 350, ambos do Código de Processo Penal
.

Extrai-se dos dispositivos supramencionados, que a dispensa da fiança não é uma discricionariedade do magistrado, mas sim direito do beneficiário, sobretudo porque o seu arbitramento está condicionado à avaliação de sua condição econômica.

Observa-se nos autos
, que a douta magistrada verificou a possibilidade da concessão da liberdade provisória. Desse modo, ao menos em tese, a aparente situação de hipossuficiência da paciente, e sua manutenção no cárcere, apenas em razão do não pagamento da fiança arbitrada, configura manifesto constrangimento ilegal, a autorizar a concessão da ordem pleiteada.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a qual, em comprovada situação de hipossuficiência, poderá ser dispensada, a teor do artigo 350 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N.º 691/STF. SUPERAÇÃO. VIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL. PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES, INCLUINDO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DESEMPREGADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. [...] Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, garantir ao Paciente a liberdade provisória, sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial, c) comparecimento a todos os atos do processo.
(HC 462.867/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 18/10/2018, DJe 7/11/2018)

Sendo também o entendimento desta Eg. Corte:

[...] Avultando dos autos que a paciente, malgrado agraciada com a concessão da liberdade provisória compromissada, permanece enclausurada por não dispor de capacidade financeira para prestar a
FIANÇA
que lhe fora imposta, imperiosa a concessão da ordem de habeas corpus a fim de dispensá-la de seu pagamento, sobremodo a se considerar a ina
FIANÇA
bilidade das infrações penais imputadas [arts. 33, caput, e 35, caput, da Lei n. 11.343/06], sem prejuízo da mantença das demais medidas cautelares estabelecidas.
(N.U 1008934-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)

HABEAS CORPUS – FURTO TENTADO – PRISÃO EM FLAGRANTE – INSURGÊNCIA CONTRA A IMPOSIÇÃO DE
FIANÇA
, COMO CONDIÇÃO À LIBERDADE PROVISÓRIA – HIPOSSUFICIENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – POSSIBILIDADE DE
DISPENSA
– ORDEM CONCEDIDA. Comprovada a hipossuficiência do paciente, o qual está desempregado e é assistido pela Defensoria Pública, revela-se possível a
DISPENSA
do pagamento de
FIANÇA
.
(N.U 1007682-45.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 25/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019)

Lado outro, a imposição de medida cautelar não depende da prova certa da materialidade, nem de indícios suficientes de autoria. Esses são requisitos para a prisão preventiva e para o oferecimento da denúncia ou queixa
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código de Processo Penal Comentado. 13 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 282).

O inadimplemento da fiança não é capaz de, por si só, justificar a manutenção da paciente no cárcere.

Ante o exposto,
ratifico a liminar
e
concedo
, em definitivo, o
writ
em favor de
Hellen Loyse França Barbosa
.

É como voto.

Comunicações e providências.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023